Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700173-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SANCLAIR SANTANA TORRES RECORRIDO: ALBERTO BERTAGNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Extinção pelo pagamento – Depósito judicial e encargos moratórios. 1. Realizado o depósito, a título de pagamento, inclusive de forma complementar, com a atualização reclamada pelo exequente, não se pode mais exigir do executado, a partir de então, correção e juros moratórios até o efetivo levantamento pelo credor. 2. A questão relativa à entrega/recebimento do veículo não impedia o pronto levantamento do valor depositado para pagamento. 3. No caso, a atualização (correção e eventuais juros remuneratórios) durante o período em que o valor permaneceu depositado por inércia do credor corre por conta da instituição financeira. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 904, inciso I, do Código de Processo Civil, e 394 do Código Civil, sob o argumento de que devem incidir os juros moratórios previstos no título judicial até a data da efetiva liberação do crédito em favor do credor, momento em que deverá ser deduzido do quando devido o saldo do depósito judicial e sus acréscimos pagos pela instituição financeira depositária, o que resulta na compreensão de que, não havendo a liberação do crédito, vertido em favor do credor, em razão de manobras meramente procrastinatórias do credor, não há que conferir eficácia exoneratória ao depósito outrora efetuado. Sustenta que houve inobservância do entendimento vinculante firmado por ocasião do julgamento do Tema 677. Defende que o valor depositado judicialmente, pelo devedor, o libera nos estritos limites da quantia depositada, mas não possui o condão de exonerá-lo dos consectários próprios de sua obrigação, sobretudo quando se observa, como na espécie, um comportamento processual reprovável por parte do recorrido . II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 904, inciso I, do Código de Processo Civil, e 394 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No caso, não havia óbice ao levantamento do depósito pelo credor. A questão relativa ao veículo, não o impedia de levantar a importância depositada a título de pagamento, a partir do qual não se pode cogitar de mora do executado” ( ID 34033048), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao Tema 677 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo STJ no presente caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023